Tribunal: TJES
Processo: 5004941-74.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004941-74.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência dos Embargos à Execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva da empresa J.R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME, afastando a alegação de sucessão empresarial em relação à executada originária, H. S. LACERDA RESTAURANTE LTDA. O embargante aponta suposta omissão e contradição quanto à análise de elementos fáticos relacionados ao endereço da citação e vínculos entre as empresas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se a suposta omissão quanto à citação no endereço da Embargada poderia infirmar a conclusão pela inexistência de sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e exaustiva os fundamentos relativos à inexistência de sucessão empresarial, rejeitando a tese por ausência de prova robusta quanto à transferência de estabelecimento, clientela, ativos ou estrutura operacional.

A menção à citação no endereço da Embargada constitui fato periférico, já considerado implicitamente no julgamento, não configurando omissão ou contradição.

A coincidência de ramo de atividade, nome fantasia e vínculo familiar entre os sócios não é suficiente para caracterizar sucessão empresarial, conforme entendimento firmado no acórdão embargado.

O uso dos embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão recorrida, sob pena de rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão judicial.

A mera alegação de citação no endereço da parte embargada, desacompanhada de prova da transferência de estabelecimento ou confusão patrimonial, não configura omissão relevante a ensejar a reforma do acórdão.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 1.143 e 1.146.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024; TJES, Apelação Cível n. 0029803-93.2019.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 5039961-20.2022.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 0000735-07.2019.8.08.0022, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004941-74.2022.8.08.0021

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADA:
J.R. & E. RESTAURANTE LTDA – ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos pela empresa J.R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME, ora Embargada, e reconheceu sua ilegitimidade passiva para figurar na execução, afastando a alegação de sucessão empresarial em relação à executada originária, H. S. LACERDA RESTAURANTE LTDA.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Cinge-se o inconformismo do Embargante à suposta existência de omissão e contradição no Acórdão, especificamente no que tange à análise do elemento fático consistente na citação do executado originário, Hamilton da Silva, e da empresa executada, HS LACERDA RESTAURANTE LTDA, no endereço da Embargada (J.R. & E. RESTAURANTE LTDA ME). Sustenta o Embargante que tal circunstância, aliada à identidade de ramo de atividade, nome fantasia e laços familiares entre os sócios, comprovaria a alegada sucessão empresarial.

Ocorre que, o Acórdão embargado exauriu a análise da tese de sucessão empresarial e da consequente legitimidade passiva da Embargada, firmando entendimento inequívoco no sentido da ausência de prova robusta e objetiva dos elementos que, sob o prisma do direito empresarial (Código Civil, arts. 1.143 e 1.146), são cruciais para a sua configuração.

A tese de julgamento adotada por esta Quarta Câmara Cível assentou que a mera coincidência de nome fantasia, ramo de atividade ou a existência de relação familiar entre os sócios não se revela suficiente para configurar a sucessão, sendo imprescindível a demonstração da continuidade da atividade econômica com transferência de estabelecimento, clientela, ativos ou estrutura operacional.

Alegar a ocorrência de omissão por não ter sido analisado o fato de uma citação pontual ter ocorrido no endereço da Embargada não se sustenta, porquanto tal circunstância, de caráter indiciário, restou implicitamente subsumida e superada pela conclusão central do julgado.

A fundamentação do Acórdão foi explícita ao consignar que as empresas possuem sedes em endereços distintos, o que afasta o "requisito essencial da continuidade espacial da atividade empresarial".

Ademais, foi categoricamente assinalado que inexiste prova documental robusta acerca da transferência de ativos, da clientela, do fundo de comércio ou da infraestrutura empresarial da executada para a Apelada , além de terem quadros societários distintos e a Apelada ter sido constituída em data anterior à da suposta sucedida.

Nesse contexto, a menção à citação em determinado endereço constitui apenas um elemento periférico, incapaz de infirmar, isoladamente, a estrutura probatória negativa de sucessão construída no Acórdão, notadamente a ausência de prova da transferência do estabelecimento empresarial (fundo de comércio), nos termos do art. 1.146 do Código Civil, e a falta de confusão patrimonial.

Com efeito, as razões recursais revelam o nítido intento da parte de rediscutir o mérito das conclusões adotadas pela Câmara Julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)